Tribunal: TJDFT
Processo: 0717219-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. TEORIA MENOR.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica em cumprimento de sentença, no qual se pleiteava a responsabilização patrimonial de empresas das quais o executado é sócio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de empresas em nome do executado, aliada à ausência de bens em seu nome, autoriza a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC.
4. A desconsideração inversa, igualmente excepcional, requer prova de que a pessoa jurídica está sendo utilizada para blindagem do patrimônio do sócio.
5. No caso concreto, não há indícios de que o agravado se utilize das empresas como meio de ocultar patrimônio ou fraudar credores. A simples condição de sócio, sem outros elementos probatórios, é insuficiente para autorizar a medida.
6. A aplicação da Teoria Maior impõe o ônus da prova ao requerente quanto aos requisitos legais, não se aplicando a lógica consumerista da Teoria Menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional, condicionada à demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. A mera existência de empresas em nome do executado e a ausência de bens registrados não autorizam, por si sós, a desconsideração inversa.”